Tribunal: TJDFT
Processo: 0714616-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre danos materiais e morais que teriam sido experimentados pelos autores em razão de fatos imputados à ré, originários de dissenso estabelecido no ambiente dum contrato de prestação de serviços de reparo de eletrodoméstico. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que julgara (i) procedente o pedido condenatório, em favor da segunda autora, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); (ii) procedente o pedido indenizatório formulado pelo segundo autor, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em seu favor no montante de R$ 5 mil (cinco mil reais); e (iii) improcedente o pedido reconvencional. Inconformada, a ré interpusera recurso de apelação[2], defendendo, em suma, a reforma da sentença, notadamente para que o montante da condenação em danos morais fixado seja reduzido. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 22079586 [2] - ID 22079591